Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-58.2015.8.26.0559
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
R ESCOPO DE PRESERVAR A SAÚDE DO CONVENIADO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO, DADA A ANORMAL DESÍDIA DAS RÉS EM ACOLITAR SEU CONVENIADO, MENOR IMPÚBERE. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OITO MIL REAIS, CONSIDERADOS OS SEUS PROPÓSITOS E AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CORRÉ UNIMED PAULISTANA.
(TJSP; Apelação Cível 0000672-58.2015.8.26.0559; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Carlos Goldman

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

26/08/2020

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE A CORRÉ UNIMED PAULISTANA SOLICITARA JÁ NA CONTESTAÇÃO. OPERADORA QUE SE ENCONTRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA E NÃO INFIRMADA. CONCESSÃO DA BENESSE COM EFICÁCIA EX TUNC.

APELAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE A CORRÉ UNIMED PAULISTANA SOLICITARA JÁ NA CONTESTAÇÃO. OPERADORA QUE SE ENCONTRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA E NÃO INFIRMADA. CONCESSÃO DA BENESSE COM EFICÁCIA EX TUNC.

APELAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO AUTOR PELAS RÉS. DESCABIMENTO. PLANO QUE POSSUÍA ABRANGÊNCIA NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA ORIGEM QUE SE MANTÉM, NO ELEMENTAR ESCOPO DE PRESERVAR A SAÚDE DO CONVENIADO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO, DADA A ANORMAL DESÍDIA DAS RÉS EM ACOLITAR SEU CONVENIADO, MENOR IMPÚBERE. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OITO MIL REAIS, CONSIDERADOS OS SEUS PROPÓSITOS E AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CORRÉ UNIMED PAULISTANA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000672-58.2015.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PEDRO RUY ALVES PEREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante UNIMED PAULISTANA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL) e Apelado UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Parcial provimento da apelação do autor e
desprovimento da apelação da corré Unimed Paulistana. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000672-58.2015.8.26.0559 -Voto no 2109
2
VOTO no: 2109
APELAÇÃO no: 0000672-58.2015.8.26.0559
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (4a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADOS: PEDRO RUY ALVES PEREIRA SANTOS (autor);
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -
em liquidação extrajudicial (corré)
APELADA: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO (corré)
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MAURICIO JOSÉ NOGUEIRA
APELAÇÕES.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE A CORRÉ UNIMED
PAULISTANA SOLICITARA JÁ NA CONTESTAÇÃO.
OPERADORA QUE SE ENCONTRA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
EVIDENCIADA E NÃO INFIRMADA. CONCESSÃO DA
BENESSE COM EFICÁCIA EX TUNC.
APELAÇÕES.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO AUTOR PELAS
RÉS.
DESCABIMENTO.
PLANO
QUE
POSSUÍA
ABRANGÊNCIA
NACIONAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. OBRIGAÇÃO DE
FAZER IMPOSTA NA ORIGEM QUE SE MANTÉM, NO
ELEMENTAR ESCOPO DE PRESERVAR A SAÚDE DO
CONVENIADO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE
SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO, DADA A
ANORMAL DESÍDIA DAS RÉS EM ACOLITAR SEU
CONVENIADO, MENOR IMPÚBERE. VIOLAÇÃO A
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM OITO MIL REAIS, CONSIDERADOS
OS SEUS PROPÓSITOS E AS PARTICULARIDADES
DO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO
DO
AUTOR.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO DA CORRÉ UNIMED PAULISTANA.
A r. sentença de fls. 178/183, datada de 14 de abril de
2016, relatório adotado, julgou procedente em parte o pedido inicial, “para determinar
aos réus, de forma solidária, que providenciem ao autor o procedimento médico
demandado nos autos, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, sob pena de
multa de R$200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000672-58.2015.8.26.0559 -Voto no 2109
3
R$30.000,00 (trinta mil reais)”. “Custas e despesas processuais em metade para cada
parte, devendo cada qual arcar com os honorários dos seus respectivos procuradores,
ressalvada a gratuidade judiciária ao autor”.
Apela o autor. Insiste na existência de dano moral
indenizável, em montante não inferior a dezessete mil e seiscentos reais. A sucumbência
deve ser atribuída exclusivamente às rés (fls. 188/205).
Apela a corré Unimed Paulistana. Roga gratuidade da
justiça. Aduz que em razão de sua liquidação extrajudicial é infactível o cumprimento
da liminar confirmada na r. sentença. Não há responsabilidade dela, mas sim da corré
Unimed São José do Rio Preto. A Lei no 6.024/1974 veda a incidência de multa contra
si, enquanto não pago integralmente o passivo. Subsidiariamente, de rigor a redução do
valor correlato (fls. 210/221, com documentos).
Recursos respondidos (fls. 231/240, 248/253 e 254/262,
esta com documento) e remetidos a esta E. 2a Instância.
Parecer do Ministério Público a fls. 272/274.
É o relatório.
Evidenciadas ab ovo - e não infirmadas - as vicissitudes
financeiras enfrentadas pela corré Unimed Paulistana, em liquidação extrajudicial, e à
guisa de casos parelhos a envolvendo (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado: Agravo de
Instrumento no 2005029-41.2016.8.26.0000, por exemplo), defiro-lhe a gratuidade da
justiça solicitada desde a contestação, por isto com eficácia ex tunc.
No mérito, acolhe-se em parte apenas o recurso do autor.
Com efeito, conquanto se bata a corré na impossibilidade
de cumprimento da liminar que a r. sentença ratificou, não prospera seu raciocínio.
Isto porque não cabe a suspensão da presente ação nos
termos do art. 18, a, da Lei n.o 6.024/1974, se a orientação pretoriana tem rechaçado a
interpretação literal do referido dispositivo no processo de conhecimento. Ressalte-se
que a natureza do provimento ora almejado (solução da crise de certeza) não possui o
condão de prejudicar os demais credores, in verbis: “Extinção do processo - Ação
monitória - Fase de conhecimento - Não se aplica a suspensão do processo em fase de
conhecimento em decorrência do decreto de liquidação extrajudicial do réu - Decisão
reformada - Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado: Agravo de
Instrumento no 2102732-69.2016.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000672-58.2015.8.26.0559 -Voto no 2109
4
Eventual
controvérsia
satisfativa
ou
acerca
da
consolidação das astreintes escapam a esta fase processual, donde impertinentes. Anoto,
per fas et nefas, a modicidade do valor arbitrado em 1a Instância, o disposto no art. 537,
§ 1o, do Código de Processo Civil e o fato de o art. 18, f, da Lei no 6.024/1974 concernir
a “penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas” - ou seja, a norma
não abarca multas judiciais cominatórias (nesse sentido, confira-se o Agravo de
Instrumento no 2029721-02.2019.8.26.0000, desta E. Câmara).
Não vinga, outrossim, eventual aceno da apelante com sua
ilegitimidade passiva ad causam: a despeito das dificuldades que aventa, denota-se
acertada a composição do polo passivo em razão de sua pertinência subjetiva, bem
como da liberdade de demandar do apelado - conveniado exatamente a essa corré, e com
abrangência nacional (fls. 15/16), de sorte que impende à operadora cumprir os termos
contratados, independentemente de sua higidez econômica e administrativa; garantido
ao adverso proteção contra a alienação compulsória da carteira de clientes.
No mais, é da jurisprudência que “o contrato de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei no 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais” (Súmula no 100/TJSP). O contrato firmado com a Unimed Paulistana
não exclui - e tem de abranger - a moléstia de que padecia o autor, de sorte que
injurídica a recusa das cooperativas (Súmula no 99/TJSP) em socorrer seu conveniado -
com apenas um ano de idade à época dos fatos. Trata-se de responsabilidade solidária
das fornecedoras ante o consumidor (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos da Lei
no 8.078/1990).
Aliás,
resolveu-se
em
situação
parelha
também
envolvendo as rés, in verbis: “Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenizatória por
danos morais - Procedência - Inconformismo da Unimed São José do Rio Preto - Não
acolhimento - Autora que era beneficiária de plano de saúde da Unimed Paulistana,
com abrangência nacional, recebendo atendimento, durante todo o pré-natal, por meio
da Unimed São José do Rio Preto, onde reside, pelo sistema de intercâmbio - Unimed
São José do Rio Preto que, ante o inadimplemento da Unimed Paulistana, suspendeu o
atendimento dos beneficiários desta - Autora que, prestes a dar a luz à filha, em
situação de urgência/emergência, teve a internação para o parto recusada, acabando
por dar a luz, dias depois, pelo SUS, antes mesmo de obter a tutela de urgência
buscada nesta demanda - Configuração de cadeia de fornecimento - Responsabilidade
objetiva e solidária das rés pelo serviço contratado - Defeito na prestação do serviço
caracterizado - Existência de danos morais - Quantum indenizatório bem arbitrado na
sentença, não comportando redução - Sentença mantida - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1035427-40.2015.8.26.0576).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000672-58.2015.8.26.0559 -Voto no 2109
5
Por consectário, a cobertura é devida (jamais deveria ter
sido negada); ainda, ocorreu aqui o dano moral em discussão, haja vista a ofensa aos
direitos da personalidade, o sofrimento, a impotência, a frustração e o descaso de ambas
as rés em acolitar seu conveniado em momento de urgência/emergência.
Passo à fixação do valor da indenização.
“O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante da indenização por dano moral, já ficou assentado:
'Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e
novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem
proveito, a obrigação do ofensor' (JTJ-Lex 236/167).
No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está
explicitado: 'O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para
atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf.,
da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)'.
A constatação de que a indenização pelos danos morais
não pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração de
condutas causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações
consideravelmente superiores à extensão do dano experimentado pela vítima. Há, como
de regra no direito, de se pautar o julgador pelo critério da razoabilidade.
Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar apenas
de modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode ser fixada
em importe superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado. Fixação em
valor superior à extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito” (TJSP, 37a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 0006225-82.2011.8.26.0347, excerto do voto
condutor).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000672-58.2015.8.26.0559 -Voto no 2109
6
À luz de tais balizas, atento aos bens jurídicos lesados, à
falha na atuação das rés, à sua relutância em evitar ou sanar administrativamente a
questão e ao bem subjacente em risco (a saúde de um menor impúbere), afigura-se-me
justo e razoável arbitrar a reparação em oito mil reais - montante que conforta
satisfatoriamente a vítima, sem gerar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em
que pune as ofensoras de maneira minimamente sensível aos seus cofres e as compele,
espera-se, a não renovar nem permitir que se renovem agravos da espécie.
Do exposto, proponho (i) seja a apelação do autor
PARCIALMENTE PROVIDA, a fim de se condenar solidariamente as rés a pagar a
ele oito mil reais a título de indenização por danos morais, com atualização monetária
do presente julgamento (Súmula no 362/STJ) e acréscimo de juros moratórios em um
por cento ao mês, calculados da citação (ilícito contratual, art. 405 do Código Civil)1-2;
(ii) o DESPROVIMENTO da apelação da corré Unimed Paulistana.
Restando a pretensão doravante integralmente acolhida
(Súmula no 326/STJ), infligem-se unicamente as rés, de maneira solidária, as custas,
despesas processuais e verba honorária, em vinte por cento da condenação pecuniária
(sopesados a tramitação do feito desde setembro de 2015 e o exaurimento das Instâncias
ordinárias), repisada em favor da corré Unimed Paulistana a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) rememora-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no
curso da demanda.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
1 Relembro que “o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação
ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual,
respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização” (STJ,
4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.023.507/RJ).
2 Ressalva-se à corré Unimed Paulistana, si et in quantum, o disposto no art. 18, d, da Lei no 6.024/1974.
No entanto, segue “devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial” (STJ, 3a
Turma: Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.019.479/RJ).